Tribunal: TCU
Processo: 044.219/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4435/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.219/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Anne Caroline Cavalcante de Oliveira (XXX.518.731-XX); Beatriz Lourenco Santana (XXX.571.694-XX); Beatriz Pereira de Castro (XXX.258.166-XX); Clecius Soares Caldas (XXX.792.207-XX); Denise Reis Mattos Almeida (XXX.085.125-XX); Jacira de Almeida Seixas Torres (XXX.723.505-XX); Jane Pastorino de Andrade (XXX.149.160-XX); Kaua Cavalcante Carias de Freitas (XXX.548.351-XX); Luciana Aparecida Coelho (XXX.563.189-XX); Maria Aparecida de Menezes Thaumaturgo Correa (XXX.532.447-XX); Nikolas Cavalcante Carias de Freitas (XXX.440.992-XX); Velma Lucia de Oliveira Costa (XXX.159.573-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.